Tribunal: TJBA
Processo: 8057006-08.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057006-08.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILSON SILVA SANTOS Advogado(s): GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, LUCAS DIAS SESTELO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MAF08 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO E DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE PM E PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE CAPITÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES DESTA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8057006-08.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante GILSON SILVA SANTOS e como Impetrado o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as prejudiciais suscitadas e, no mérito, denegar a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator